Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1 – Ação de busca e apreensão. Documento indispensável à demanda. A regularidade do processo assenta-se em pressupostos processuais, dentre os quais a apresentação de documentos indispensáveis à propositura a ação, tal como prevê o artigo 320 do Código de Processo Civil. Na ação de busca e apreensão fundada em descumprimento do contrato de consórcio (artigo 3o do Decreto-lei 911/1969), torna-se necessária a juntada do respectivo instrumento, sobretudo porque ele constitui a obrigação principal entre as partes, cujo inadimplemento se apura, além de prever quais encargos devem incidir à hipótese. É o documento exigido que expressa o valor do débito cobrado pelo autor, que servirá de base de cálculo para os fins descritos nos artigos 2o e 3o, § 2o do DL 911/1969.
2 – Determinação de emenda à inicial. Descumprimento. A parte autora, apesar de intimada, não cumpriu a determinação judicial que impunha a juntada do contrato de consórcio, indispensável à ação. Logo, reputa-se correta a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J